Tribunal: TJDFT
Processo: 0767335-72.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO FINANCEIRO DE EXERCÍCIO FINDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA POSTERIOR. EXTINÇÃO PREMATURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu a petição e inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem, a autora informou que é servidora efetiva dos quadros da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SES/DF e ocupa o cargo de professora. Aduziu que, a despeito de a Administração ter reconhecido crédito em seu favor, a quantia não foi paga. Pleiteou, assim, a condenação do Distrito Federal ao pagamento do débito atualizado.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido (Id n. 59761088). A parte Recorrida se manifestou no Id n. 59761090. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na apreciação da imprescindibilidade de juntada da documentação no momento solicitado.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que cabia à parte Recorrida a juntada da documentação solicitada pelo juízo de origem. Aduz que solicitou, através do sindicato da sua categoria, a documentação necessária para fazer prova do seu direito, mas teria recebido apenas parte dela, e que, portanto, o processo não deveria ter sido extinto. Requer a cassação da sentença.
6. Embora a parte Recorrida tenha sido intimada para apresentar contrarrazões, se utilizou do prazo para contestar, consoante peça de Id n. 59761090.
7. Não obstante ser indubitável a necessidade de provar a natureza das verbas cujo pagamento foi pleiteado pela Recorrente, bem como a indicação do mês e ano de referência, inexiste óbice legal para a produção de tais provas no curso do processo, cabendo observar que a insuficiência de provas quanto ao fato constitutivo do direito é causa de improcedência do pedido, não de indeferimento da inicial.
8. Ademais, a Recorrente, nas oportunidades em que foi intimada para apresentar emenda, esclareceu ao juízo que tais documentos já haviam sido solicitados administrativamente à Recorrida, consoante peças de Id n. 59761079 e n. 59761082, e, por sua vez, a Recorrida pleiteou nos autos a concessão de prazo para apresentar a documentação correspondente ao pedido inicial, Id n. 59761090, denotando que o prejuízo processual experimentado pela Recorrente merece reparo.
9. Portanto, a despeito das razões invocadas na origem para justificar o indeferimento da petição inicial, constata-se que a extinção do processo foi prematura e que assiste razão à Recorrente quanto ao pedido de reforma.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.